Tribunal: TJPA
Processo: 0800672-36.2023.8.14.0023
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800672-36.2023.8.14.0023

RECORRENTE: LUIS DE OLIVEIRA FURTADO

ADVOGADO DATIVO: FRANCELINO DA SILVA PINTO NETO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSO Nº 0800672-36.2023.8.14.0023

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE: LUIS DE OLIVEIRA FURTADO (advogado Francelino Neto OAB/PA 14.948)

RECORRIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II, DO CP). PRONÚNCIA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO NO RÉU. PRESCINDIBILIDADE. 2. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO DEMONSTRADA DE PLANO. DÚVIDA QUE SE RESOLVE PERANTE O JUIZ NATURAL DA CAUSA. 3. DECOTE DE QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE MOTIVO FÚTIL. SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
LUIS DE OLIVEIRA FURTADO
contra a decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Irituia/Pa que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, §2º, inciso II, do Código Penal, a fim de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri.

II - QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As teses defensivas apresentadas pleiteiam: (i) a nulidade da sentença de pronúncia pela ausência de laudo do exame de corpo de delito do acusado; (ii) a absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa (art. 25 do CP); (iii) afastamento da qualificadora motivo fútil por ausência de elementos de prova.

III - RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia está em consonância com o disposto no art. 413 do Código de Processo Penal, exigindo apenas o convencimento da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria.

A rejeição da absolvição sumária é obrigatória quando há controvérsia fática. Para a absolvição sumária, a legítima defesa deve estar comprovada de forma manifesta e incontroversa. No caso, há uma divergência substancial de versões instaurada pelo próprio réu e corroborada pelas demais testemunhas. Havendo tal controvérsia, o reconhecimento da excludente de ilicitude não é possível nesta fase, pois não é cabal e incontestável.

As qualificadoras só podem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes, descabidas e sem qualquer apoio no acervo probatório. No caso em apreço, há elementos nos autos que indicam que o crime pode ter sido motivado por desentendimentos de somenos importância (discussão banal, pedido de dinheiro ou "perturbação" por parte da vítima), o que, em tese, pode configurar a futilidade. A valoração se tal motivo é ou não fútil compete, exclusivamente, ao Conselho de Sentença. Subtrair essa análise do Júri seria usurpar sua competência constitucional.

IV - DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e, no mérito, negado provimento.

TESE: A decisão de pronúncia, por ser mero juízo de admissibilidade, deve ser mantida quando houver prova da materialidade e indícios de autoria. Havendo controvérsia fática relevante (como no caso da legítima defesa ou da incidência de qualificadoras), a dúvida deve ser resolvida perante o Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

DISPOSITIVOS RELEVANTES

• Art. 413 do Código de Processo Penal: Fundamento legal para a pronúncia, que exige a convicção da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação.

• Art. 25 do Código Penal (CP): Dispositivo legal que define a legítima defesa, cuja tese foi alegada pela defesa.

• Art. 121, § 2º, Inciso II, do Código Penal Brasileiro: Tipificação do homicídio qualificado por motivo fútil.

Jurisprudências citadas

•
TJ-RJ – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 00009920820178190083 (Relator: Des(a). ANTONIO CARLOS NASCIMENTO AMADO):
Julgado que sustenta que a ausência de laudo cadavérico, por si só, não anula a pronúncia, desde que existam demais provas aptas a comprovar a materialidade e os indícios suficientes de autoria do delito de homicídio.

TJ-AM – Recurso em Sentido Estrito: 0600088-69.2017.8.04.0110 (Relator: Anselmo Chíxaro):
Julgado que reconhece que a materialidade do crime pode ser caracterizada por meio de outros elementos de prova, mesmo em caso de ausência de laudo pericial, se o conjunto probatório comprova o
animus necandi
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO e NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Sessão virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de .... a .... de ........... de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ______________________________.

Belém, .... de ................. de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
LUIS DE OLIVEIRA FURTADO
contra a decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Irituia/Pa que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, §2º, inciso II, do Código Penal, a fim de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Oferecimento da Denúncia - 22.10.2023 (id 22315095).

Recebimento da Denúncia - 16.11.2023 (id 22315096).

Citação pessoal - 14.12.2023 (id 22315108, fl. 116), confirmado por Termo de Ciência em 14.12.2023 (id 22315110).

Resposta à acusação -23.02.2024 (ids 22315107 e ID 22315111).

Alegações finais da acusação - 06.05.2024 (id 22315190). Alegações finais da defesa - 11.06.2024 (id 22315192).

Sentença de pronúncia - 09.07.2024 (id 22315193).

Recurso em Sentido Estrito - 19.08.2024 (id 22315198). A Defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade por cerceamento de defesa devido à ausência de exame de corpo de delito no acusado. No mérito, requer a absolvição sumária sob a tese de legítima defesa e, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras.

Contrarrazões - 17.09.2024 (id 22315204).

Procuradoria de Justiça - 11.11.2024 (id 23183495).

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

A defesa alega nulidade processual argumentando que a não realização de exame de corpo de delito no recorrente prejudicou a comprovação de que este teria sido agredido pela vítima, o que corroboraria a tese de legítima defesa.

Contudo, a tese defensiva, baseada na ausência de laudo de exame de corpo de delito, não merece prosperar.

A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, baseando-se na prova da materialidade do fato delituoso e na existência de indícios suficientes de autoria, conforme dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal.

No caso em tela, a materialidade do crime de homicídio encontra-se devidamente comprovada nos autos. A ausência de laudo pericial no
acusado
não tem o condão de anular o processo, uma vez que a tese de legítima defesa pode ser comprovada por outros meios de prova admitidos em direito, como a prova testemunhal, não sendo o laudo pericial no réu a única forma de demonstrar eventual agressão injusta.

A jurisprudência consolidada admite que a prova da materialidade, em casos como o presente, seja suprida por outros elementos probatórios idôneos, quando o exame pericial direto não for possível ou estiver ausente, consoante o disposto no Código de Processo Penal.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA PELO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PRIVILEGIADO, NOS MOLDES DO ARTIGO 121, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DEFENSIVO PLEITEANDO, EM PRELIMINAR, A NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA, POR AUSÊNCIA DO LAUDO DE EXAME CADAVÉRICO. NO MÉRITO, PUGNA PELA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, POR LEGÍTIMA DEFESA . SUBSIDIARIAMENTE, REQUER A IMPRONÚNCIA, ANTE A DÚVIDA DE AUTORIA. POR FIM, CASO SEJA MANTIDA A PRONÚNCIA, REQUER A ALTERAÇÃO PARA A TENTATIVA DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO, NA FORMA DO ARTIGO 121, § 1º C/C 14, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. O Júri é composto de duas fases, sendo que, na primeira (judicium accusationis), vigora o princípio pro societate, exigindo-se, para a decisão de pronúncia, a prova da materialidade e, apenas, a existência de indícios de autoria, ou seja, a probabilidade de o recorrente ser o autor do crime. É na segunda fase, julgamento em Plenário (judicium causae), que caberá ao Tribunal Popular decidir se a prova carreada é suficiente ou não para um juízo condenatório. Autoria ancorada nos depoimentos prestados em sede judicial, em harmonia com as declarações prestadas em sede inquisitorial.
A simples ausência de laudo do exame cadavérico, por si só, não é apta a ensejar nulidade da decisão de pronúncia, vez que existentes demais provas aptas a comprovar a materialidade e os indícios suficientes de autoria do delito de homicídio.
Não se pode afirmar, de forma extreme de dúvidas, que o réu agiu em legítima defesa. Não é incontroverso que o acusado utilizou-se moderadamente dos meios necessários para repelir a agressão da vítima . Não há dúvidas que o delito foi consumado, reunindo todos os elementos de sua definição legal. Recorrente deverá ser submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença, que tem o papel constitucional de decidir quanto à sua culpa ou inocência. Desprovimento do recurso. Unânime. (TJ-RJ - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 00009920820178190083 202405100253, Relator.: Des(a). ANTONIO CARLOS NASCIMENTO AMADO, Data de Julgamento: 20/08/2024, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/08/2024)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TRÊS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. TENTATIVA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DOS CRIMES DE HOMICÍDIOS TENTADOS PARA CRIMES DE LESÃO CORPORAL, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. MATERIALIDADE DEMONSTRADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. -
Embora o art. 158 do CPP imponha a realização do exame de corpo de delito, a materialidade do crime pode ser caracterizada por meio de outros elementos de prova, sendo que, se o conjunto probatório é apto a comprovar que as lesões causadas pelo Réu/Recorrente em face das vítimas se tratavam de homicídio tentado e não de lesão corporal, resta configurada a materialidade do delito
; - A incidência ou não das qualificadoras no crime de homicídio é questão a ser sopesada e decidida pelo Tribunal do Júri, não cabendo a esta Corte, em princípio, tal mister, salvo se completamente distorcido de amparo nos elementos cognitivos dos autos, o que não ocorre na hipótese; - Recurso em sentido estrito conhecido e parcialmente provido. (TJ-AM - Recurso em Sentido Estrito: 0600088-69 .2017.8.04.0110 Iranduba, Relator.: Anselmo Chíxaro, Data de Julgamento: 18/12/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/12/2023)

Ademais, conforme bem pontuado pela Procuradoria de Justiça, não se vislumbra prejuízo insanável à defesa capaz de macular a instrução, devendo a análise aprofundada das provas ser realizada pelo Conselho de Sentença.

Rejeito, pois, a preliminar.

DO MÉRITO: DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA (LEGÍTIMA DEFESA)

No mérito, a defesa pugna pela absolvição sumária, alegando que o réu agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa. Contudo, no
caso dos autos, verifica-se uma manifesta controvérsia fática que impede o acolhimento da tese defensiva.

Para que ocorra a absolvição sumária nesta fase processual, a excludente de ilicitude deve transparecer de forma límpida, inequívoca e inconteste no conjunto probatório. Havendo qualquer dúvida, por menor que seja, impõe-se a pronúncia.

Compulsando os autos, verifica-se que a versão do acusado, de que teria agido para se defender após ser agredido, não se encontra isolada de dúvidas.

Em sede policial, o acusado relatou:

Já em juízo, o recorrente discorreu os fatos da seguinte forma:

(...) Eu fiquei lá no mercado, com os meninos do mercado, com o pessoal lá, tomando uma cervejinha. Aí, chegou lá, lutando pra brigar comigo, né? Aí, eu me saí no dia. Ele pediu 10 reais pra mim, daí tirei 10 reais e dei. Ele foi com o produto dele e usou lá mesmo ao rio perto de todo mundo. Depois ele me pediu mais 20 reais para comprar mais latinha.

Ele veio e tomou da minha mão 20 reais. Aí ele me perguntou se eu tinha achado ruim. Eu falei que não e que ele poderia levar dinheiro, só eu que não queria problema pra mim. Aí ele disso que iria me matar. Que iria me matar hoje. Então ele começou a usar a droga. Aí ele veio e me deu uma paulada na minha sobrancelha direita. Então fiquei com medo e peguei uma faquinha de churrasco que um menino tinha lá. Quando eu cheguei perto da farmácia ele veio por trás de mim e disse que iria me matar. Aí agarrou no meu pescoço e disse que ia me matar agora. Aí eu levava a faquinha aqui na cintura, eu tirei a faquinha e mandei ela no rumo dele. Aí pegou nele, ele já me soltou, e

eu já saí correndo.

Nota-se em seu interrogatório, que o próprio réu deixa margem para dúvidas quanto à exculpatória da legítima defesa, quando, em um primeiro momento admite ter desferido o golpe de faca na vítima, alegando que esta o "perturbava" e o teria agredido anteriormente, enquanto que no segundo momento, relata que a vítima o agrediu primeiro, depois o agarrou pelo pescoço, ocasião em que teria reagido para se defender.

Testemunhas de acusação foram ouvidas em juízo e o cenário fático descrito na denúncia e acolhido na pronúncia sugere a presença de materialidade e autoria voltadas à prática homicida, sem a certeza necessária para o reconhecimento plano da excludente neste momento.

H
avendo essa divergência substancial de versões, o reconhecimento da excludente de ilicitude não é possível nesta fase, pois não é cabal e incontestável. O juízo de pronúncia não deve se aprofundar na valoração das provas, mas apenas verificar a existência de elementos mínimos.

Portanto, as provas coligidas, incluindo os depoimentos colhidos em audiência e o Relatório de Investigação Policial, fornecem lastro suficiente para a admissibilidade da acusação. Portanto, não havendo prova cabal e estreme de dúvidas da legítima defesa, cabe aos Jurados, juízes naturais da causa, decidir sobre a dinâmica dos fatos e a intenção do agente.

DOS INDÍCIOS DE AUTORIA

O próprio réu, tanto em sede policial quanto em seu interrogatório judicial, admitiu ter desferido o golpe de faca contra a vítima, Matheus dos Santos Soares. Embora ele alegue ter agido em legítima defesa após uma suposta agressão, a autoria do ato letal é confessa.

Os policiais Antônio Alciney Fernando, Diego Sousa Maia e Ricardo Sousa Andrade relataram que, ao chegarem ao local, foram informados por populares que o autor havia fugido em direção ao rio/oficina. O acusado foi encontrado escondido dentro de um carro em uma oficina mecânica próxima. No momento da prisão, Luis de Oliveira Furtado estava com as vestimentas sujas de sangue.

O Relatório de Investigação Policial menciona a existência de um vídeo, obtido através de redes sociais, que mostra o acusado fugindo do local do crime (evadindo-se). As imagens permitiram correlacionar os trajes do indivíduo no vídeo (calça escura, camisa do Flamengo e boné vermelho) justamente as roupas que o réu vestia no momento da prisão.

A testemunha Sebastião Ferreira dos Santos (ouvida na fase policial) relatou que, momentos antes do crime, após um desentendimento onde a vítima teria dado tapas no rosto do réu, Luis disse: “
na cara de homem não se bate
”. Em seguida, o réu teria seguido a vítima até a praça central, afirmando que estava “
na cola dele
”.

Conclui-se que a sentença de pronúncia está calcada em elementos concretos que indicam haver indícios suficientes de autoria para submeter o réu ao Tribunal do Júri.

DO PEDIDO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS

Subsidiariamente, a defesa requer o afastamento das qualificadoras. A sentença de pronúncia manteve a qualificadora do motivo fútil (art. 121, § 2º, II, do CP).

É entendimento pacificado nos Tribunais Superiores que as qualificadoras só podem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes, descabidas e sem qualquer apoio no acervo probatório.

No caso em apreço, há elementos nos autos que indicam que o crime pode ter sido motivado por desentendimentos de somenos importância (discussão banal, pedido de dinheiro ou "perturbação" por parte da vítima), o que, em tese, pode configurar a futilidade. A valoração se tal motivo é ou não fútil compete, exclusivamente, ao Conselho de Sentença. Subtrair essa análise do Júri seria usurpar sua competência constitucional.

A decisão recorrida fundamentou a manutenção da qualificadora com base nos indícios suficientes de autoria e materialidade, não se mostrando a qualificadora dissociada das provas dos autos.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de pronúncia em todos os seus termos, para que o réu LUIS DE OLIVEIRA FURTADO seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 12/03/2026